Tribunal: TJPA
Processo: 0809742-15.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809742-15.2024.8.14.0000

PACIENTE: RONEI DA COSTA TINOCO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a existência de pedido de revogação da prisão preventiva em sede de Embargos Declaratórios, para que o réu recorra em liberdade, ainda pendente de apreciação pelo Juízo
a quo
, conforme esclarecido pela autoridade coatora e corroborado em consulta ao PJE-1º Grau; inexistindo, de outra banda, qualquer ilegalidade a autorizar a concessão do
habeas corpus
de ofício, dada a existência de motivação concreta para a manutenção da custódia preventiva, ante a reincidência do réu, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos dezoito dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de RONEI DA COSTA TINOCO, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos n.º 0800072-51.2024.8.14.0032.

Consta da
impetração
que, o paciente teve sua
prisão em flagrante efetuada no dia 16.01.2024
, posteriormente
convertida em prisão preventiva
, durante audiência de custódia realizada no dia 18.01.2024, pela suposta prática do crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
. Após regular transcurso da instrução criminal, sobreveio
sentença condenatória,
tendo o juízo
a quo
negado-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Alega o impetrante que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, diante da desfundamentada negativa de recorrer em liberdade
, baseada na reincidência genérica do réu, e por estar preso durante toda a instrução processual –
sem quaisquer fatos concretos a comprovar que a liberdade do réu ofereça riscos à garantia da ordem pública, à regular instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja expedido
alvará de soltura
em favor do paciente ou
aplicadas, subsidiariamente, medidas cautelares diversas da prisão
.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as i
nformações da autoridade coatora
(ID nº 20352596), esta esclareceu, em síntese, que o Delegado de Polícia Civil de Monte Alegre/PA, em 17.01.2024, comunicou a a prisão em flagrante de Ronei da Costa Tinoco e Rayane da Costa Arcanjo, pela conduta prevista no
art. 33 da Lei 11.343/06
, representando, no mesmo ato, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o que foi feito em audiência de custódia realizada no dia 18.01.2024.

Informa que, após o regular transcurso da instrução criminal, a
sentença condenatória foi proferida em 14.06.2024, tendo o réu sido condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, tendo o juízo
a quo

negado-lhe o direito de recorrer em liberdade
, eis que permaneciam
presentes os requisitos do art. 312 do CPP
, em especial a necessidade de manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal, ante a
possibilidade concreta de reiteração da conduta criminosa
, dada a sua
reincidência
, fato que também motivou a
fixação do regime mais severo
.

Assevera que, em 15.06.2024,
a defesa do paciente opôs Embargos de Declaração
, requerendo o reconhecimento da
contradição
no édito condenatório, tendo em vista
ser aplicável o regime semiaberto ao embargante
, não havendo motivação idônea para a fixação do regime mais severo; bem como, o
direito de o embargante recorrer em liberdade, por não haver fundamento adequado para manter a custódia preventiva
. Já a defesa de Rayane da Costa Arcanjo peticionou, na mesma data, requerendo a remessa dos autos ao RMP, para que seja oportunamente oferecida à acusada a proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos moldes do Art. 28-A,
caput,
do CPP.

Prossegue informando que em 23.06.2024 a defesa dos réus pugnou pela apreciação dos pedidos feitos em 15.06.2024.

Narra que, atualmente, o processo foi remetido ao RMP, para se manifestar sobre os anteditos pedidos, estando com prazo em aberto para referida manifestação.

Por fim, relata que, em relação aos antecedentes criminais e primariedade do paciente, consta o registro do processo 0800979-31.2021.8.14.0032, que possui sentença condenatória transitada em julgado, a qual gerou a execução da pena nº. 2001003-64.2022.8.14.0051.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante e naquelas retiradas do PJE-1º grau,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Em consulta àquele sistema processual, realizada antes da inclusão deste feito na pauta do Plenário Virtual, verifica-se que a defesa do paciente
opôs Embargos de Declaração
, requerendo o reconhecimento da
contradição
no édito condenatório, tendo em vista
ser aplicável o regime semiaberto ao embargante
, não havendo motivação idônea para a fixação do regime mais severo; bem como, o
direito de o embargante recorrer em liberdade, por não haver fundamento adequado para manter a custódia preventiva
(ID nº 117693151), estando os autos conclusos para decisão do magistrado coator desde o dia 03.07.2024.

Dessa forma,
considerando a existência, naquela primeira instância, de
pedido de revogação da prisão preventiva em sede de Embargos Declaratórios, para que o réu recorra em liberdade, ainda pendente de apreciação pelo Juízo
a quo
,
torna-se inviável a apreciação do presente pleito por esta Corte de Justiça, sob pena de
supressão de instância
.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME A SI IMPUTADO. PLEITO EM DUPLICIDADE AO APRESENTADO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801102-23.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/04/2024)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819409-59.2023.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/02/2024)

Ademais,
inexiste qualquer ilegalidade a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício
, considerando a existência de
motivação concreta
para a manutenção da custódia preventiva, dada a
reincidência
do réu,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. DENEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XVIII, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. O agravante foi condenado a 6 anos e 9 meses, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, sendo apreendidos na ocasião do flagrante (i) 28 porções de crack, pesando 11,15g; (ii) 8 microtubos plásticos com crack, pesando 1, 75g; (iii) 14 porções de maconha, pesando 74g; (iv) 4 potinhos plásticos com maconha, pesando 4g; e (v) 38 microtubos plásticos com cocaína, pesando 34g.
Nesse contexto, as instâncias ordinárias justificaram a prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente específico, possuindo condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas.
4.
Além disso, considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, "não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau"
(AgRg no HC n. 742.659/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe 22/8/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC n. 197.269/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/07/2024